Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705090-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEL BERNARDI MARQUES AGRAVADO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intimem-se os Agravados DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO no endereço fornecido pelo Agravante (ID 21201325): SEPN 503, BL A, E E 2 2 ANDAR, ou sobreloja, ou loja 44, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-500. Após, façam-se os autos conclusos novamente. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator